Tribunal: STF
Processo: HC 180427
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO CONCEDENDO A ORDEM PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.